Tribunal: TJDFT
Processo: 0736812-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736812-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARILDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADRIANO ESTEVES LOUZADA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 26.283,49), indeferiu o pedido de reiteração de consulta via Sisbajud (“teimosinha”) para localização de ativos financeiros do executado. O exequente/agravante alega, em síntese, que o agravado se mantém inerte e a última pesquisa via Sisbajud foi realizada em nov/2023, de modo que se justifica a sua reiteração. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida nova consulta ao Sisbajud. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, considerando que a última pesquisa Sisbajud foi realizada em nov/2023, entendo que não há lapso temporal suficiente para nova pesquisa, também não tendo sido demonstrada eventual alteração da situação econômica do executado a justificar o pedido. Nesse sentido: “(...) 5. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Precedentes. (...)” (Acórdão 1720141, 07359127920228070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, também, risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a execução se encontra suspensa até nov/2024. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator